Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-91.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a exigência judicial de comprovantes de residência específicos (água, luz ou gás), configura formalismo excessivo e injustificado. Argumenta que os documentos já anexados são suficientes e que negar prosseguimento à ação por essa falha viola o princípio da instrumentalidade das formas. Assim, defende que a inicial deve ser recebida, pois o ato processual atingiu sua finalidade e o formalismo não pode obstar o acesso à justiça de consumidores hipossuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser analisada por esta Turma Recursal consiste em determinar se o comprovante de residência anexado aos autos é suficiente para instruir a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, por meio da decisão de ID 76644049: “Intime-se, ainda, a parte autora para: 1) juntar aos autos comprovante de residência atualizado (com data de emissão de menos de três meses), em seu nome, emitido por concessionária de fornecimento de água, energia, telefonia ou gás e localizado nesta circunscrição, nos termos do artigo 4o da Lei 9.099/95, sob pena de pronto indeferimento da inicial.”
5. De acordo com o art. 321 c/c art. 320, ambos do CPC, a petição inicial será indeferida caso não seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
6. Embora o Código de Processo Civil preveja o indeferimento da inicial se a emenda não for satisfatória, a lei exige que o juiz só o faça quando a irregularidade realmente prejudique o julgamento do mérito. Como a irregularidade presente não possui tal impacto, o indeferimento da petição inicial não se justifica.
7. O domicílio da autora está comprovado pela conta de telefone (ID 76644051), visto que não há no processo elemento que a invalide. Deste modo, indeferir a petição inicial por esta razão configura rigor excessivo. Essa medida se opõe a primazia do mérito, a economia processual e a cooperação, em linha com os Acórdãos 2024745 e 2032903, e, sobretudo, viola os princípios da celeridade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 320 e art. 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024745, 0703302-23.2025.8.07.0010, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025, TJDFT, Acórdão 2032903, 0711209-83.2024.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.